Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703076-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que ainda pendente de publicação o acórdão do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo STF, julgado sob a sistemática da repercussão geral, nada a prover quanto à petição de ID 79561970, formulada por W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A. À COREC, para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID 57119535. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019